Tribunal: TJSP
Processo: 9007648-97.2008.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / DIREITO CIVIL
Órgão julgador: Maia da Rocha
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-19
Data de publicação: 2020-11-17

Ementa:
*RECURSO – Embargos de declaração - Omissão – Inexistente – Aplicação do Código de Defesa do Consumidor – Impossibilidade – Relação de insumo estabelecida entre as partes – Embargante que se limitam a retomar a matéria já discutida no decisum e, apesar de se referirem a omissão, denotam mera irresignação com o resultado – Embargos rejeitados*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000939028
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de
Declaração Cível no 9007648-97.2008.8.26.0000/50005, da Comarca
de Guarulhos, em que são embargantes JULIA APARECIDA ELIAS,
ESCOLA DE NATAÇÃO GUARULHOS LTDA., JM SERVIÇOS EFETIVOS E
TEMPORARIOS LTDA., JM SERVIÇOS EMPRESARIAIS S/C LTDA., AQUI
AGORA
SERVIÇOS
TEMPORARIOS
LTDA.,
INVEST
RECURSOS
HUMANOS LTDA. e MARIO ANGELO RIBEIRO, é embargado BANCO
ITAÚ S/A.
ACORDAM, em 21a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os
embargos. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que
integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores ITAMAR GAINO (Presidente sem voto), ADEMIR
BENEDITO E DÉCIO RODRIGUES.
São Paulo, 19 de outubro de 2020.
MAIA DA ROCHA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2
VOTO No 36765
EDCL. No: 9007648-97.2008.8.26.0000/50005
FORO: GUARULHOS
EBTEs.: JULIA APARECIDA ELIAS E OUTROS
EBDO.: BANCO ITAÚ S.A.
*RECURSO
Embargos de declaração - Omissão

Inexistente Aplicação do Código de Defesa do Consumidor
Impossibilidade
Relação de insumo estabelecida entre as
partes
Embargante que se limitam a retomar a matéria já
discutida no decisum e, apesar de se referirem a omissão,
denotam mera irresignação com o resultado
Embargos
rejeitados*
Trata-se de embargos de declaração opostos em face
do v. acórdão de fls. 1449/1457 que acolheu os embargos de declaração,
para sanar a omissão apontada, sem efeito modificativo.
Sustentam os embargantes que o v. acórdão incorreu
em omissão no que tange a falha da prestação de serviços bancários; que é
aplicável o Código de Defesa do Consumidor diante da comprovada falha da
prestação de serviços bancários. Argumentam que a embargante Julia agiu
de boa fé; que o marco inicial para contagem do prazo prescricional deveria
se iniciar a partir da data do laudo produzido pelo IMESC e não aquele
produzido unilateralmente pela vítima.
Recurso tempestivo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3
É o relatório.
O v. acórdão não contém qualquer vício.
Os embargantes se limitam a retomar a matéria já
discutida no decisum e, apesar de se referirem a “omissão”, denotam mera
irresignação com o resultado, pois ausente qualquer vício.
Ademais, expresso no conteúdo do julgado que, na
hipótese, inaplicável o Código de Defesa do Consumidor porquanto a
relação estabelecida entre as partes é de insumo e não de consumo.
Manifestou-se esta C. Câmara, nos seguintes termos in
verbis:
“Feitas estas considerações, para que seja a análise da
caracterização ou não da relação de consumo e
posterior aplicação do disposto e das prerrogativas do
Código de Defesa do Consumidor aos contratos
bancários firmados por pessoa jurídica, é necessário
verificar a destinação final do produto ou serviço objeto
da relação jurídica, bem como à caracterização da
vulnerabilidade do contratante.
Pois bem, conforme preleciona a renomada jurista
consumerista Cláudia Lima Marques a vulnerabilidade é
instituto jurídico que se divide em quatro espécies,
sendo elas técnica, jurídica ou científica, fática ou
socioeconômica e informacional.
Na presente ação, os embargantes, que são tanto
pessoas físicas, quanto jurídicas, possuíam contas
bancárias junto à intuição financeira embargada e por
meio
desta
operavam
vultosa
movimentação
de
numerários. Alegaram que, por meio de uma auditoria
contábil, e em razão da vasta clientela das empresas e
o seu considerável faturamento, foi apurado desvio de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4
valores, motivo pelo qual requerem a devida reparação
civil. Assim sendo, embora a instituição financeira embargada seja detentora de enorme poder econômico, não se verifica a presença da
hipossuficiência e vulnerabilidade típica para atrair a
aplicação da lei consumerista ao caso concreto. Trata-
se, portanto, de relação de insumo, não de consumo.
Nesta
senda,
impossível
a
equiparação
dos
embargantes à situação de consumidor, uma vez que
ausente a presença de desequilíbrio contratual e
vulnerabilidade em relação à instituição financeira,
hipótese em que a matéria deverá ser regida pelas
normas do Código Civil no que atine aos contratos.”
Por conseguinte, os embargos de declaração opostos
são inadequados às hipóteses do art. 1.022 do CPC.
O teor da peça processual demonstra, por si só, que a
parte deseja alterar a decisão, em manifesto caráter infringente do qual os
presentes embargos estão destituídos.
Ainda que se possa entender por eventuais efeitos
infringentes dos embargos de declaração, estes devem decorrer do
esclarecimento de obscuridade, eliminação de contradição, supressão de
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de
ofício ou a requerimento ou da correção de erro material.
Ademais, "o Juiz não está obrigado a responder todas
as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para
fundar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por
elas e tampouco a responder um a um todos os seus argumentos (RJTJESP
115/207)".
“A obscuridade, a contradição, ou a omissão, passíveis

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5
de serem solucionadas em Embargos de Declaração, devem estar presentes
no próprio texto da decisão embargada, não desta com elementos dos
autos, ou da doutrina, ou da jurisprudência. Se a decisão embargada diz
uma coisa e a parte entende que deveria ter dito outra porque assim
autorizaria o conteúdo do processo, não cabem Embargos de Declaração,
mas outro recurso qualquer. Quando se pretende reforma do julgado e não
apenas seu aclaramento ou complementação, o recurso não é este” (TJSP
Embargos de Declaração n.502.820-4/9-01, 8a Câmara de Direito Privado,
j. 17/10/2007, rel. Desembargador SILVIO MARQUES NETO
grifos do
original).
Acresça-se que os embargos de declaração não se
prestam como meio de prequestionamento de matéria já apreciada no v.
acórdão.
Isto posto, rejeitam-se os embargos de declaração,
ressaltando-se que na eventual interposição de novos embargos
protelatórios ou interpostos em duplicidade, será aplicada à parte as penas
da litigância de má-fé.
MAIA DA ROCHA
Relator